Tribunal: TJDFT
Processo: 0712511-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA GESTANTE E AMEAÇA COM ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, no contexto de violência doméstica, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A defesa alega excesso de prazo, ausência de fundamentação concreta e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, requerendo a revogação da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e nos requisitos legais; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta da conduta, consistente em agressões físicas contra companheira grávida, acompanhadas de ameaça de morte com uso de faca.
4. O conjunto probatório evidencia o fumus comissi delicti, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria decorrentes do flagrante, laudo pericial e testemunhos.
5. O periculum libertatis está configurado pelo risco concreto de reiteração delitiva e pela ameaça à integridade física e psíquica da vítima, evidenciada por histórico de violência, escalada agressiva e fatores de risco identificados.
6. A existência de condenação criminal anterior reforça a periculosidade do agente e justifica a necessidade da custódia cautelar.
7. As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos e do risco efetivo de novas agressões.
8. Não se verifica excesso de prazo, pois a tramitação processual ocorre de forma regular, sendo os atrasos justificados por dificuldades na localização da vítima e questões operacionais alheias ao Judiciário.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPP, arts. 310, II, 312, 313 e 316; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, 12-C, §2o, e 20; CP, arts. 129, §13, e 147, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648426, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 01.12.2022; TJDFT, Acórdão 1946558, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 21.11.2024; STF, RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.10.2022.